Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703621-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: ANTONIO PERDOMO SUAREZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão de ID 221235966 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por ANTONIO PERDOMO SUAREZ, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do fármaco Pomalidomida 2mg, sob pena de multa. Afirma, em suma, que se trata de prescrição de uso off label; que o medicamento não possui indicação para o uso isolado; que não há obrigação de cobrir o tratamento; que é permitida a exclusão de tratamento off label; que o rol da ANS é taxativo; que não está caracterizada a urgência; que não se justifica o arbitramento da multa; que a decisão liminar foi cumprida; que a multa é excessiva; que há necessidade de prestação de caução. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o indeferimento da tutela de urgência. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da multa ou sua redução, bem como a exigência de caução, a ampliação do prazo e desvinculação da estipulação de marca. Custas recolhidas (ID 68452303). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese, há prescrição do uso do medicamento (ID 221212900 dos autos de origem) em decorrência de IgA/Kappa e que não há outra opção disponível para o tratamento específico no rol da ANS. No entanto, o requerimento administrativo para fornecimento da medicação foi indeferido, sob o argumento de que não há cobertura para o procedimento, por não estar listado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (ID 221212899 dos autos de origem). Todavia, a parte agravante não apresentou documentos hábeis a rechaçar a eficácia da técnica prescrita pelo médico assistente, baseada em evidências científicas. Por outro lado, é certo que a ANS editou a Resolução Normativa n. 465/2021, disciplinando os procedimentos cuja cobertura assistencial é obrigatória. Todavia, as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou a técnica indicada pelo médico como a mais adequada à preservação da integridade física e mental do paciente, no caso de uma doença cuja cobertura é abrangida pelo plano de saúde. Vale ressaltar que o objeto contratual é a tutela de bens e direitos fundamentais, por meio da prestação de serviços médico-hospitalares essenciais, quando do surgimento do infortúnio. A negativa indevida pela operadora do plano de saúde, com base em cláusula ou entendimento que subverta a intenção das partes ou o objeto contratual deve ser rechaçada, porque retira a própria utilidade ou finalidade do contrato. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pela operadora e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. Imperioso registrar que, recentemente, foi promulgada a Lei n. 14.454/2022, estabelecendo critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDO NA ORIGEM. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. DOENÇA MENTAL GRAVE. MEDICAMENTO. INVEGA SUSTENNA. PRESCRIÇÃO. MÉDICO ESPECIALISTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELA ANS. IRRELEVÂNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO. LEI No 14.454/22. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA DECISÃO DE ORIGEM. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 2. Tendo em vista a ausência de preenchimento dos pressupostos legais para a suspensão da medida, assim como não aferida, até o momento, qualquer ilicitude ou falta de razoabilidade da decisão agravada que, diante da constatação dos requisitos específicos, determinou que o plano de saúde agravante custeie e forneça o medicamento ao participante, na forma prescrita pelo médico assistente, mantém-se a decisão liminar proferida na origem. 3. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecido pela ANS é irrelevante, pois a Lei no 14.454/22 sepultou qualquer discussão a respeito do tema, estipulando se tratar de rol exemplificativo, por constituir apenas "referência básica para os planos privados de assistência à saúde" (Lei no 9.656/98, art. 10, § 12). 4. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. 5. Inviável a fixação de honorários recursais quando a decisão impugnada não fixa honorários na origem. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1637921, 07249734020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022). Acerca da irreversibilidade da decisão, ainda que os efeitos práticos do pronunciamento judicial impugnado não possam, de fato, ser desfeitos, o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora do ressarcimento do valor pago na hipótese da sentença julgar improcedente o pedido (artigo 302). Portanto, a previsão de não cobertura do medicamento se revela abusiva, pois contrária à própria finalidade e função do plano de saúde, qual seja, a proteção à saúde e à vida. Sobre a urgência, o relatório médico de ID 222212025 (autos de origem), relata a extrema urgência, diante do risco de piora da função renal, piora da anemia, risco de novas fraturas ósseas e risco de óbito pelo mieloma múltiplo. Assim, há declaração médica que rechaça a alegação da parte agravante que se trata de procedimento eletivo. Outrossim, em se tratando de fornecimento de medicamento, observada a particularidade da questão, “não se mostra razoável condicionar a manutenção da liminar à prestação de caução ou de garantia idônea” (Acórdão 892451, 20150020140788AGI, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/8/2015, publicado no DJE: 25/9/2015. p.: 154). Em relação à multa, a medida determinada se revela apta a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, sem que vislumbre a excessiva gravidade alegada. Imperioso ressaltar que se trata necessário ao tratamento de câncer, essencial à saúde da parte agravada. Desse modo, o valor estabelecido e seu limite máximo observaram os parâmetros estabelecidos no artigo 297 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando a configuração de enriquecimento ilícito da parte contrária, a justificar seu afastamento ou sua redução. Ademais, a Sexta Turma Cível já decidiu que “a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa cominatória no momento de seu arbitramento não deve - como regra - ser realizada com base no valor da obrigação principal, mas sim com fundamento no propósito intimidatório da medida. Deve, pois, ser analisado se o valor arbitrado é apto a persuadir o devedor a cumprir a prestação que deve ser adimplida.” (Acórdão 1415113, 07036256320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022). Nesse passo, a limitação pretendida poderia servir com o propósito de desestimular a parte agravante a cumprir a decisão liminar, optando pela manutenção dos fatos, conforme situação anterior à decisão judicial. De igual modo, foi deferido prazo razoável de 10 (dez) dias para cumprimento da ordem, de modo que a autorização intempestiva para custeio justifica, prima facie, a incidência da multa arbitrada. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora